Tribunal: TJPA
Processo: 0802888-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802888-78.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. T. W. P.

REPRESENTANTE: MARINA TUMA SILVA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE AUTORIZE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS A REALIZAÇÃO DO EXAME PRESCRITO PELA MÉDICA, BEM COMO, GARANTA A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DENTRO DO MÉTODO NEURO-EVOLUTIVO CUEVAS MEDECK EXERCISE POR PRAZO INDETERMINADO E CONTINUO ATÉ A DISPENSA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL. DECISÃO CORRETA.
AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

A
usente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo o direito à saúde, garantido constitucionalmente tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário, que no presente caso, necessita de sessões de fisioterapia motora.

II -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802888-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: H. T. W. P.

ADVOGADO: FABIO SARUBBI MILEO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por
H. T. W. P.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela antecipada de urgência determinando que a ora agravante autorize no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a realização do exame prescrito pela médica geneticista (Exoma Completo), bem como que garanta ao autor realização das sessões de fisioterapia motora dentro do método Neuro-Evolutivo Cuevas Medeck Exercise (C.M.E), por prazo indeterminado e contínuo, até que lhe seja dispensado pela profissional responsável.

Alega que a negativa de cobertura para o procedimento requerido se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 2º e 15 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

Ressalta que não se negou em custear o tratamento fisioterápico do agravado, apenas exerceu seu direito de exigir documentos atualizados que comprovassem e garantissem o fato de que este realmente necessita do referido tratamento.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo.

Juntou documentos às ID.1649635/1649638.

Às ID.1763941 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2097563 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial as ID.2395597 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela antecipada de urgência determinando que a ora agravante autorize no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a realização do exame prescrito pela médica geneticista (Exoma Completo), bem como que garanta ao autor realização das sessões de fisioterapia motora dentro do método Neuro-Evolutivo Cuevas Medeck Exercise (C.M.E), por prazo indeterminado e contínuo, até que lhe seja dispensado pela profissional responsável.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo o direito à saúde, garantido constitucionalmente tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário, que no presente caso, necessita de sessões de fisioterapia motora.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa/Decisão:
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS
DO EXAME PET-CT SCAN.
ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS – INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC ? COBERTURA DEVIDA
-
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJE/PA.
Agravo
nº0008796-57.2016.8.14.0000. Relator: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgado em: 21/05/2018). (Grifei).

Sendo assim, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020